Tribunal: STF
Processo: HC 238400
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 769.654/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM EFETUADA PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, existia denúncia circunstanciada indicando que um veículo Uno, cor prata, era usado para a prática de tráfico na região do Parque São Bento, sendo informada inclusive a placa do automóvel. Diante das informações precisas, ao avistarem o veículo indicado trafegando pelo local, restou evidenciada a fundada suspeita para justificar a abordagem pelos guardas municipais.



    2. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    3. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    4. In casu, existia denúncia pormenorizada indicando veículo que realizava o tráfico de drogas drogas no local, o que motivou a abordagem dos guardas municipais. Realizada busca pessoal e veicular, foi encontrada arma de fogo com numeração suprimida sob o banco do automóvel, e somente então houve o ingresso na residência do paciente. Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio.



    5. A condenação do agente por outros delitos, concomitantemente com o tráfico de drogas – posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida –, é motivo suficiente para o afastamento do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades criminosas.



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 8, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que:



    [...] não ignora que nos termos do artigo 301 do CPP qualquer um do povo está autorizado a realizar prisão em flagrante. Diversa, todavia, a situação em exame, posto que, conforme devidamente reconhecido pelo v. acórdão combatido, os guardas municipais efetuaram a abordagem por terem recebido prévia denúncia anônima, sendo que esta ação foi direcionada ao veículo de terceiro, o qual, segundo os próprios guardas municipais possuía insufilm, demonstrando que inexistia, prima facie, hipótese de flagrante delito aparente.



    Insta salientar que nenhum dos guardas civis municipais que prenderam o Paciente citaram ter visto algo de ilícito em poder deste, tornando evidente que a abordagem foi baseada na denúncia anônima recebida e por mera suspeita de que este estaria em flagrante delito.



    Cultos Julgadores, com a devida vênia, mas entender que a atuação dos guardas civis municipais neste caso encontra-se abarcada pela hipótese prevista no dispositivo legal supramencionado é o mesmo que autorizar qualquer pessoa que não tem o dever de polícia ostensiva a abordar alguém na rua e revistá-lo com base em uma mera suspeita de que ali ocorre um ilícito (tendo em vista que o presente caso em nada tem a ver com patrimônio ou serviço público), circunstância, data maxima venia, INACEITÁVEL em qualquer Estado Democrático.



    Esta abordagem, nos termos em que se encontra, acarreta nulidade tida por absoluta, insanável, bem como a prejudicialidade da questão atinente ao mérito, caracterizada pela inconstitucionalidade das ações de polícia ostensiva engendrada pela Guarda Civil Municipal que fundaram o processo em testilha, tendo em vista que a GCM tomou para si a função de polícia ostensiva, que é atribuição exclusiva da Polícia Militar, conforme o artigo 144, §5° e §8° da Carta Maior (doc. 1, p. 4).



    Ainda, sustenta:



    [...] tendo em vista que não consta nos autos nenhuma autorização do Paciente para que os agentes adentrassem a sua residência, a ação dos guardas municipais foi realizada de forma ilegal, violando o disposto na constituição federal, a qual assegura de forma expressa a inviolabilidade do domicílio.



    Portanto, Nobres Ministros, além da inexistência de mandado de busca destinado ao imóvel, bem como da inexistência de autorização inequívoca para o ingresso dos guardas no imóvel, ao ver defensivo também não existia fundadas suspeitas de que no local estaria ocorrendo um ilícito.



    Conforme consta dos autos e brevemente relatado acima, os guardas civis municipais, após verem o veículo alvo de denúncias anônimas sendo acessado pela testemunha Douglas, decidiram por abordá-lo, adentrarem a sua residência e realizarem a revista sem a anuência dos moradores (doc. 1, p. 7).



    Outrossim, argumenta:



    [...] houve prática de bis in idem na dosimetria da pena, pois foi valorada a quantidade e diversidade da droga na primeira e terceira fase da dosimetria, fato vedado pelo entendimento desta Suprema Corte.



    A douta Magistrada de primeiro grau, ao fixar a pena do paciente, exasperou a relacionada ao tráfico de drogas, todavia, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/06 em 1/3 (um terço), vejamos:



    [...]



    Ocorre que ao julgar os recursos de apelação defensivo e acusatório, o Tribunal de Origem manteve a exasperação da pena base em razão da ‘grande quantidade de drogas apreendidas’ e afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado com base no mesmo fundamento. [...]:



    [...]



    Neste sentir, ao exasperar a pena base e negar o reconhecimento do tráfico privilegiado com base no mesmo fundamento, a se dizer, a quantidade de entorpecentes apreendida, o Tribunal de Origem contrariou o entendimento da Corte Suprema sobre o tema, impondo odioso bis in idem em desfavor do paciente (doc. 1, pp. 9-10).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida a presente ordem de habeas corpus impetrada, para que:



–     Seja declarada a nulidade da prova produzida, com fulcro no artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal, tendo em vista ter a guarda civil municipal atuado como polícia ostensiva, competência esta exclusiva da polícia militar, em desacordo com o art. 144, §1° e §5° da CF/88;



–     Superada a nulidade acima, requer que seja reconhecida a nulidade da prova produzida através da invasão do domicílio do Paciente, sendo determinado o seu desentranhamento, bem como que o Colendo Juízo de Primeiro grau profira nova sentença;



–     Ainda em caso de entendimento diverso, requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus para ser aplicada a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, tendo em vista a ocorrência do odioso bis in idem na dosimetria da pena realizada pelo Tribunal de Origem [...]. (Doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o primeiro ponto arguido nesta impetração, o acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos:



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    A sentença afastou a aventada nulidade mediante os seguintes fundamentos:



    “Primeiramente, não há que se falar em atuação inconstitucional e ilegal dos guardas municipais e, consequentemente, nulidade da prova material. Embora a função dos guardas civis municipais seja a proteção de bens, serviços e instalações municipais, nada impede que efetuem eventual prisão em flagrante quando se depararem com alguém a praticar delito, foi o que ocorreu no presente caso. Ressalta-se que, no caso concreto, houve justa causa para a abordagem efetuada pelos guardas municipais, primeiro porque o acusado se encontrava em um veículo que era objeto de denúncias, as quais davam conta de que este era utilizado para a prática do tráfico de drogas, e segundo porque, durante a abordagem, foi encontrado um revólver sob o banco do veículo mencionado, oportunidade em que o próprio acusado informou que havia munições no interior de sua casa, somente após esta informação, que indicava situação de fragrância, os guardas entraram no imóvel, momento em que encontraram, além das munições, uma porção de entorpecente, sendo o réu conduzido à delegacia, onde fora realizada pesquisa do veículo que se encontrava em frente à casa do acusado e constatado que ele estava registrado em endereço diverso daquele que haviam efetuado a diligência, momento em que o réu sustentou que se tratava da casa de sua genitora e que havia drogas no local, novamente, somente após tal informação, que também indicava situação de flagrância, é que os guardas se dirigiram à casa da genitora do réu e efetuaram a revista no local, oportunidade em que encontraram grande quantidade de entorpecentes. Portanto, restou claro que houve justas causas para as buscas realizadas nos locais dos fatos pelos guardas municipais, já que se encontravam presentes, naqueles momentos, a existência de fundadas suspeitas que autorizassem as execuções das medidas praticadas pelos agentes públicos, o que afasta a tese de nulidade alegada pela Defesa. Pelo mesmo motivo, também resta afastada a tese de invasão de domicílio. Nesse sentido, julgado recente e semelhante aos fatos da Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: [...]” (fl. 417).



    O Tribunal de origem, ao afastar a preliminar de nulidade, consignou:



    “De início, importante afastar a alegação preliminar de ilicitude da prisão em flagrante, tal como constante nas razões recursais da defesa. Isso porque, conforme se denota dos autos, os guardas municipais somente efetuaram a abordagem do veículo automotor conduzido pelo réu porque havia prévia denúncia anônima acerca do envolvimento do referido automóvel no transporte de drogas em atividade de tráfico. Ademais, na sequência, durante a revista pessoal, os guardas encontraram uma arma de fogo com numeração suprimida em poder do apelante, além de mil reais em dinheiro, possibilitando a intervenção dos agentes públicos, em consonância com a competência constitucional dos guardas municipais de proteção da coletividade municipal (CF, art. 144, § 8°).



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, não havendo falar em ilicitude da atuação dos guardas municipais na espécie, também não se vislumbra qualquer ilegalidade da respectiva prisão em flagrante do réu, denotando a higidez da persecução penal ora examinada” (fls. 519/520).



    Com efeito, cumpre registrar que é assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Todavia, em situações de flagrante delito, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.



    Nesse contexto, “havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa, não havendo falar em nulidade” (AgRg no HC 695.254/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 04/11/2021).



    No caso dos autos, verifica-se que existia denúncia circunstanciada indicando que um veículo Uno, cor prata, era usado para a prática de tráfico na região do Parque São Bento, sendo informadas inclusive as placas do automóvel. Diante das informações precisas, ao avistarem o veículo indicado trafegando pelo local, restou evidenciada a fundada suspeita para justificar a abordagem pelos guardas municipais.



    [...]. (Doc. 17, pp. 3-6 — grifos meus e no original).



    A dinâmica dos fatos foi narrada com mais precisão no depoimento de um dos agentes civis municipais que realizaram a prisão dos acusados:



     



    [...] que estava de serviço com o GCM Francelino, viatura ROMU ALPHA, momento em que realizavam patrulhamento pelo Bairro Parque Paineiras e, a equipe avistou o veículo Fiat/Uno, cor prata, placa CZD9158, o qual constava denúncia de que o condutor seria o responsável por abastecer pontos de tráfico de drogas no bairro Parque São Bento, que estava estacionado defronte a residência de número 150, da Rua Maria José Braga, cujo portão encontrava-se entreaberto, sendo que o automóvel estava com as janelas parcialmente abertas, e em seu interior pôde-se constatar que havia dois indivíduos. Em posse das informações e diante dos fatos, foi realizada a abordagem, identificando-os como Guilherme Manoel, que é morador da residência supracitada e, Douglas de Sá Teles de Souza, ora possuidor do veículo em comento. Em busca pessoal nos abordados, nenhum objeto de interesse policial localizado, apenas a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em notas diversas com Douglas, todavia, ao realizar a busca veicular foi localizado embaixo do tapete um revólver Taurus, calibre 38, numeração suprimida, desmuniciado. Questionados em separado, Guilherme assumiu a propriedade da arma de fogo localizada, acrescentando que estaria negociando o revólver pelo valor de mil reais para Douglas. Indagado se havia mais armas no interior de seu imóvel, Guilherme negou, dizendo que apenas haveria munições da referida arma em seu guarda-roupas, que foram posteriormente localizadas, totalizando (38) trinta e oito munições. Ao averiguar o local descrito por Guilherme não foram localizadas as munições, mas sim em uma caixa de papelão no armário na cozinha. No mesmo armário foi localizado (01) um pedaço de aparente maconha dentro de pequeno frasco de vidro, o qual Guilherme afirmou ser de seu próprio consumo. Diante dos fatos ambos foram conduzidos à delegacia, juntamente com o veículo Fiat/Uno, sendo feito uso de algemas visto o receio de fuga. Durante a apresentação da ocorrência para a autoridade de plantão, foi realizada a pesquisa do outro veículo, um Chevrolet/Agile, placa FAE 8669, que no momento da abordagem estava estacionado na calçada em frente a garagem da residência de Guilherme, o qual constou ser de propriedade do abordado Guilherme Manoel, cadastrado em outro endereço, a saber, Rua Benedita Ramos Dos Santos, número 628, Sorocaba/SP. Indagado, Guilherme informou que seria o endereço de sua genitora e em conversa com os agentes, informalmente confessou que armazenava algumas peças de drogas (maconha e cocaína) no local. Ante as novas informações, outra guarnição se dirigiu até o imóvel, GCM Marcelo e Barbato, que ao aportarem avistaram o portão e as portas abertas, com fortes indícios de que alguém havia saído às pressas do local, momento em que ainda pela calçada visualizaram (01) um tijolo de aparente maconha caído na garagem, e ao adentrar para apreender a aparente substância ilícita, localizaram mais (16) dezesseis tijolos da mesma substância, (02) duas porções à granel de aparente maconha, além de mais (02) dois tijolos de aparente pasta base de cocaína, bem como, o documento de RG de Guilherme Manoel, (02) balanças de precisão, (01) rolo de plástico filme e (01) uma faca, objetos estes comumente utilizados para pesar e embalar as drogas. Nenhuma pessoa foi localizada no citado endereço. Após tomar ciência dos fatos, Guilherme assumiu que havia adquirido 25 tijolos de maconha de uma pessoa que não soube identificar e, que já havia vendido parte do entorpecente, restando apenas o que foi localizado pelos GCM's [...]. (Doc. 2, p. 3 — grifei).



    Sobre o tema, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995/DF, “concedeu interpretação conforme à Constituição aos artigo 4º da lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”.



    A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública.



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF).



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII).



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigos 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.  



    Mais recentemente, contudo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário (ARE) 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferi voto divergente no qual, embora vencido, ressalvei que, ainda que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, façam parte do sistema de segurança pública, a elas não foram atribuídos poderes irrestritos de policiamento ostensivo ou investigativo, que lhes autorizariam a realizar indistintamente as atividades exercidas, por exemplo, pelas polícias militares ou pelas polícias civis estaduais. Ou seja, reconhecer que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública não implica equipará-las às polícias, atribuindo-lhes as exatas mesmas funções.  



    Destaquei, ainda, que as guardas municipais exercem poderes de polícia sui generis, podendo desempenhar atividades de vigilância e realizar determinadas intervenções apenas naquilo que se referir à salvaguarda ao patrimônio público do município em face de eventuais perigos. A essa atribuição soma-se, ainda, a possibilidade de prender indivíduos em situação de evidente flagrante delito, uma vez que a justificação prevista no art. 301, do Código de Processo Penal (CPP), confere esse direito a qualquer do povo, o que inclui, evidentemente, as guardas municipais.  



    Isso significa que, concretamente, que as guardas municipais não têm atribuição prima facie para realizar buscas, sejam pessoais ou domiciliares, as quais constituem intervenções consideravelmente invasivas nos direitos dos cidadãos à liberdade, à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – art. 5º, caput, X e XI, da Constituição Federal.  



    Entretanto, para a maioria dos Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na busca pessoal e/ou nas diligências de averiguação realizadas pelas guardas municipais nas situações em que houver fundadas razões (justa causa) para tanto.  



    Feita essa ressalva, e até que eventualmente sobrevenha novo pronunciamento desta Suprema Corte que seja consentâneo ao que defendi no ARE 1.468.558/SP, adiro a esse entendimento fixado pela Primeira Turma, em estrita observância ao art. 926, caput, e ao art. 927, V, ambos do Código do Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade, e considero legítima a atuação dos agentes municipais que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    No que se refere à suposta ilegalidade dessa mesma prisão porque teria havido indevida violação de domicílio por parte dos agentes públicos, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:



    De outro norte, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    In casu, como visto, existia denúncia pormenorizada indicando veículo que realizava o tráfico de drogas drogas no local, o que motivou a abordagem dos guardas municipais. Realizada busca pessoal e veicular, foi encontrada arma de fogo com numeração suprimida sob o banco do automóvel, e somente então houve o ingresso na residência do paciente.



    Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio.



    Além disso, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere (doc. 17 pp. 5-6 — grifei).



    É de se considerar legítima a atuação dos guardas municipais, no caso, pois, como visto, depois de abordarem o referido automóvel nas circunstâncias antes descritas e de procederem às revistas pessoal e veicular, lograram encontrar, debaixo do banco do veículo, uma arma de fogo com a numeração suprimida e diversas munições de uso permitido.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar o posterior ingresso daqueles agentes públicos na residência do paciente, local onde conseguiram apreender 17 tijolos de maconha, com peso liquido de 11,11kg; 3 porções de maconha, pesando 181,10g; e 2 tijolos de cocaína, com peso liquido de 1,45kg.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mat